Tribunal: TJPA
Processo: 0038335-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038335-14.2011.8.14.0301
APELANTE: JOSE DE SOUZA MACHADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ABONO SALARIAL EQUIVALENTE AO DA ATIVA. APOSENTAÇÃO OCORRIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INÓCUA DISCUSSÃO ACERCA DA TRANSITORIEDADE OU NÃO DO ABONO SALARIAL. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

4. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO

NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da decisão colegiada, de minha relatoria (Id. 3152070), assim ementada:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DIREITO DO AGRAVANTE AO VALOR DO ABONO SALARIAL EQUIVALENTE AO DA ATIVA. ATO DE APOSENTAÇÃO OCORRIDO ANTES DA EC N.º 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em suas razões (Id. 3222024), o embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou as testes atinentes a transitoriedade do abono salarial; a necessidade de obediência ao art. 1º, X, da Lei n.º 9.717 e art. 195 da CF e da impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, segundo previsão do art. 339 do STF.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 3342337) refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

De fato, entendo que os termos e fundamentos do acórdão embargado se deram de maneira clara e concisa.

No presente caso, o embargante alega a existência de omissão no julgado na medida em que a decisão embargada não teria analisado a tese de transitoriedade do abono salarial e da impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Ocorre que as questões enfrentadas na decisão embargada são suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível se debruçar sobre outras temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

No mais, tem-se que o direito do embargado ao recebimento da parcela referente a abono salarial, equivalente aquele recebido ao da ativa, é regra inerente ao ordenamento jurídico constitucional, pacificado na jurisprudência, em razão da aposentação ter ocorrida em 1992, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme entendimento reproduzido a seguir, “verbis”:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL EM IGUALDADE COM OS PROVENTOS DOS MILITARES ATIVOS. DIREITO A INTEGRALIDADE E A PARIDADE SOMENTE AOS APELANTES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003.

VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Arguição de direito ao recebimento do Abono Salarial em igualdade com os proventos dos militares ativos. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica, cujo valor deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo.

2. No caso dos autos, apenas três apelantes se aposentaram antes da Emenda Constitucional 41 de dezembro de 2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Ademais, os Apelantes em questão comprovaram, inclusive, que permaneceram recebendo o abono sob o título de vantagem pessoal.

3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO.

4. À unanimidade.

(2020.00725792-41, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL.
PARIDADE DA VANTAGEM ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. APELANTE TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA VANTAGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a equiparação do abono salarial pago aos militares inativos em relação aos militares em atividade, desde que a transferência para reserva remunerada tenha ocorrido anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41, em 31.12.2003, e desde que já tenha havido a incorporação aos proventos de aposentadoria pelo órgão previdenciário.

2. No caso dos autos, o apelante foi transferido para a reserva remunerada em 30/12/2003, anteriormente, portanto, à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2003, possuindo, desta forma, direito a equiparação do benefício com os militares em atividade. Precedentes TJPA.

3. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

(2017.05009046-16, 183.514, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Nesse sentido, alegar transitoriedade de parcela ou impossibilidade de se legislar positivamente, não produz relevância na espécie, pois há entendimento uníssono que determina o pagamento vencimental equiparado ao aposentado de todas as parcelas pagas aos servidores da ativa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020